Tribunal: TJMT
Processo: 0009564-19.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009564-19.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE ARY SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 036.807.678-46 (APELADO), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), NEUZA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 124.793.878-60 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEUZA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 124.793.878-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), JOSE ARY SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 036.807.678-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ENTE MUNICIPAL; PROVEU PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA FAZENDA MUNICIPAL – DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
(
0009564-19.2016.8.11.0015
),
ajuizada por José Ary Santos do Nascimento, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos procedam à disponibilização do tratamento (cirurgia de implante de marcapasso definitivo), conforme descrito na inicial, e condenou-os ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixou em R$1.000,00 (mil reais),
pro-rata.

O Município de Sinop recorre, ao fundamento de que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, o Município, que, diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para atender o pleito, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública.

Por fim, aduz que a sua condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, em razão de não caracterização da causalidade.

Por sua vez, a parte autora recorre, tão somente, da parte da sentença que condenou os requeridos nos honorários sucumbenciais, ao argumento de que o valor de R$1.000,00 (mil reais) corresponde a apenas 1,3% do valor da cirurgia postulada, razão pela qual, pugna pela majoração da verba honorária.

A parte autora apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Sinop (id. 78985590 - pág. 164).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. (id. 82981974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
,
ajuizada por José Ary Santos do Nascimento, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, em 26/06/2016, dirigiu-se ao Hospital Regional de Sinop, com queixa de mal-estar súbito que evoluiu para parada cardiorrespiratória, ocasião em que se submeteu a um implante provisório de marcapasso, permanecendo internado na unidade de terapia intensiva (UTI).

Conforme o laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Rodrigo Martins Alves, CRM/MT 7299, o paciente necessita, com urgência, de implante definitivo de marcapasso, sob risco iminente de óbito, em caso de perda de comando do dispositivo provisório instalado. (id. 78985590 - pág. 35)

Informa que o paciente, à época dos fatos, foi cadastrado junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da demora e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos Requeridos o tratamento adequado, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o tratamento adequado, qual seja, disponibilização de “cirurgia de implante de marca-passo definitivo dupla câmara DDD”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da decisão de fls.37-38, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais, fixo, desde já, em R$1.000,00 (um mil reais), ao D. Causídico da parte Requerente.

Contra essa decisão, recorrem a Fazenda Pública Municipal e a parte autora.

Do Recurso de Apelação do Município

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade, de o paciente se submeter ao procedimento cirúrgico, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, em razão do seu estado de saúde (bloqueio atrioventricular total, CID10

I 44.2), necessita, com urgência, da realização de cirurgia (implante definitivo de marcapasso
)
, conforme atestado pelo médico que o acompanha, Dr.

Rodrigo Martins Alves, (CRM/MT 7299), de acordo com os laudos médicos anexos aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, os Requeridos devem assegurar a disponibilização do necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizar o tratamento, consistente na realização do procedimento cirúrgico, vindicado na inicial, consoante determinado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o desprovimento do Apelo, do ente municipal, é medida que se impõe.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O ente municipal recorre da parte da sentença que condenou os requeridos ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, logo, tal condenação deve ser afastada.

Conforme exposto alhures, a obrigação de garantir a assistência à saúde dos cidadãos é do Estado, no sentido
lato sensu
, de modo que a responsabilidade do Município, no presente caso, não foi afastada, razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, até porque constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, na extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Desse modo, é imperativa a condenação do Município e também do Estado de Mato Grosso, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou a ambos, imediata disponibilização do tratamento vindicado na exordial.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Com relação a este ponto, a parte autora insurge-se, quanto ao valor arbitrado, a título de honorários advocatícios e pugna pela sua majoração.

A fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do parágrafo 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo,
tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, considerando que a cirurgia fora realizada e apresentado os valores a serem pagos por ela, inclusive, com a realização de bloqueio judicial
, razão pela qual, os aludidos valores devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.

Dessarte, como regra de regência, o parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, de sorte que arbitro a referida verba no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico, consistente no valor bloqueado e pago, para a realização do procedimento cirúrgico.

Do Reexame Necessário da Sentença

O Município de Sinop, em sede de contestação, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento médico é de domínio estatal, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que a municipalidade tenha que pagar por tal procedimento, porque de alto custo, e assim, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser mantida a sentença quanto a esta preliminar.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do procedimento cirúrgico, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida nesse ponto, contudo, há de ser reformada no que tange à condenação em honorários sucumbenciais, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação alhures, o que implica retificar, em parte o ato sentencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Apelo da parte autora, para arbitrar os honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Em Reexame Necessário,
RETIFICO
, em parte, a sentença somente para adequar a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021